Tribunal: TJSP
Processo: 7004492-61.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em Execução – Novo delito praticado no curso do livramento condicional – Decisão que revogou o benefício – Recurso objetivando afastar a revogação do livramento condicional e declarar a extinção da pena referente à Execução no 02 – Inadmissibilidade – Possibilidade do fenômeno da prorrogação automática do benefício – Prática de novo delito no curso do benefício e respectiva condenação já

Ementa:
Agravo em Execução – Novo delito praticado no curso do livramento condicional – Decisão que revogou o benefício – Recurso objetivando afastar a revogação do livramento condicional e declarar a extinção da pena referente à Execução no 02 – Inadmissibilidade – Possibilidade do fenômeno da prorrogação automática do benefício – Prática de novo delito no curso do benefício e respectiva condenação já transitada em julgado - Causa de revogação com expressa previsão legal – Inteligência dos artigos 86 e 89 do Código Penal - Precedentes. Recurso improvido.